Tribunal: TJMT
Processo: 1046873-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046873-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), MANOEL BARBOSA DE SA registrado(a) civilmente como MANOEL BARBOSA DE SA - CPF: 732.728.331-53 (PACIENTE), 1a Vara de Alto Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O decreto prisional fundamentou-se, em síntese, na necessidade de garantia da ordem pública, com base na quantidade de entorpecente apreendida e na referência genérica à existência de antecedentes criminais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)

examinar a
legalidade
do ingresso domiciliar; (
ii
) aferir a suficiência da fundamentação da prisão preventiva e a viabilidade de sua substituição por medidas cautelares; (
iii
) verificar se as medidas cautelares diversas
,
impostas liminarmente
,
são suficientes e adequadas à tutela do processo penal; e (
iv
) analisar eventual afronta ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando constatado flagrante delito em crime permanente, como o cultivo de entorpecentes visível em área externa, conforme exceção prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, nos termos dos
arts
. 312 e 315 do CPP, sendo insuficiente a mera alusão à gravidade abstrata do crime, à quantidade de droga ou a antecedentes pretéritos.

A ausência de elementos objetivos quanto
ao
periculum
libertatis

do agente, somada à adequação de medidas cautelares,
afasta a necessidade de custódia cautelar
.

A aplicação do princípio da homogeneidade demanda análise definitiva da pena aplicável e do regime inicial de cumprimento, sendo incabível sua aferição segura em sede de
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:
“1.

É legítimo o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante
decorrente de
crime permanente.

2
. A prisão preventiva deve ser motivada por elementos concretos, não sendo válida quando fundada em argumentos genéricos.

3
. A suficiência de medidas cautelares diversas da prisão inviabiliza a manutenção da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XI e LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6o; 303; 312; 313; 315; 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, §1o, II e §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 02.03.2021,
DJe
15.03.2021; STJ, HC 947.949, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 31.01.2025; TJMT, N.U 1002464-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 09.04.2024; TJMT, N.U 1021543-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Manoel Barbosa de Sá
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que
,
nos autos n.o 1002479-32.2025.8.11.0020, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas (art. 33, §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006)
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar, ausência de fundamentação concreta no decreto preventivo, inexistência de elementos típicos de tráfico, condições pessoais favoráveis, possibilidade de
reconhecimento do
tráfico privilegiado e violação ao princípio da homogeneidade e, suficiência de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi parcialmente deferida pelo Desembargador
plantonista
, determinando a
substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: comparecimento aos atos processuais
,
proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial; e comunicação de eventual mudança de endereço. Foi expedido alvará de soltura em favor do
paciente.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por parecer
do

Dr. Roberto Aparecido Turin
, manifestou-se
pelo
conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026